Tribunal: TJDFT
Processo: 0720629-13.2022.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0720629-13.2022.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EDMILSON MACHADO DE AGUIAR APELADO: ENGEFORME CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por Edmilson Machado de Aguiar contra sentença proferida pelo Juízo da Décima Sétima Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília (id 39568341). O apelante propôs ação de anulação de leilão combinada com declaratória de instituição de bem de família (id 39567303). Determinou-se emenda à petição inicial para que o apelante comprovasse a necessidade de gratuidade de justiça (id 39568319). A emenda apresentou informações de benefício de aposentadoria no valor mensal de R$ 3.533,12 (três mil quinhentos e trinta e três reais e doze centavos), rendimentos recebidos de pessoa jurídica no valor anual de R$ 26.400,00 (vinte e seis mil e quatrocentos reais) e cotas de capital em diversas empresas (id 39568323 e 39568324). O Juízo de Primeiro Grau extinguiu o feito sem resolução do mérito nos termos do art. 485, inc. VI, do Código de Processo Civil por falta de interesse de agir ante a inadequação da via eleita. Condenou o apelante ao pagamento das custas, pois a documentação acostada aos autos revela que é sócio em diversas empresas, auferindo renda suficiente para pagamento das despesas da demanda (id 39568341). O apelante reitera requerimento de gratuidade de justiça. Repete, ademais, argumento de sua petição inicial no sentido de que o imóvel objeto dos autos é seu único imóvel e no qual reside. Constitui, portanto, bem de família que não pode ser leiloado. Alega que não houve coisa julgada no que se refere ao reconhecimento do imóvel como bem de família (id 39568345). A apelada, em contrarrazões, apresentou preliminares de ausência de dialeticidade e inovação recursal. No mérito, defende a manutenção da sentença. Faz constar, ademais, que o imóvel já foi arrematado em leilão realizado em 23.6.2022 (id 39568363). É o relatório. A gratuidade da justiça destina-se àqueles que comprovarem insuficiência de recursos, conforme art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal. O juiz deve indeferir o requerimento de gratuidade se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais, nos termos do art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil. Há elementos concretos que apontam para a ausência dos referidos pressupostos. O apelante é empresário e possui cotas sociais em diversas empresas, das quais aufere benefícios mensais. Recebe ainda aposentadoria no valor mensal de R$ 3.533,12 (três mil quinhentos e trinta e três reais e doze centavos) (id 39568324). Consta das contrarrazões de id 39568363 que o valor atualizado do débito antes do leilão do imóvel objeto dos autos era de R$ 2.890.873,03 (dois milhões, oitocentos e noventa mil, oitocentos e setenta e três reais e três centavos). Assunção de débito dessa magnitude é incompatível com a alegação de hipossuficiência. A Segunda Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios decidiu que o juiz deve indeferir o requerimento de gratuidade da justiça se houver elementos nos autos que evidenciem a falta dos pressupostos legais. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECISÃO QUE DETERMINOU JUNTADA DE INFORMAÇÕES SOBRE LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO. IRRECORRIBILIDADE IMEDIATA. ART. 1.015 DO CPC. TAXATIVIDADE. TEMA 988, STJ. SITUAÇÃO DE URGÊNCIA NÃO CONSTATADA. INADMISSIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO NESSE PONTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS NÃO DEMONSTRADA. BENEFÍCIO INDEFERIDO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. (...) 5. A presunção de veracidade da declaração de insuficiência de recursos apresentada por pessoa física é relativa, haja vista a possibilidade de indeferimento do pedido "se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade", segundo o art. 99, § 2o, do CPC. 6. Apesar de intimado em duas oportunidades, o réu/recorrente - que se qualifica como autônomo e é assistido por advogado particular - não juntou ao processo documentos para dar respaldo a suas alegações e apresentou fundamentação fático-jurídica genérica, que não revela satisfatoriamente por quais razões não teria condições de arcar com as custas, as despesas e os honorários sem prejuízo de seu sustento e de sua família. Por esses motivos, é incabível deferir o benefício da gratuidade de justiça. 7. Recurso parcialmente conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1433538, 07113422920228070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 22/6/2022, publicado no DJE: 13/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL. PRODUÇÃO DE PROVA. PERDA DE OBJETO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. INTERESSE RECURSAL PRESERVADO. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de produção de provas e de concessão da gratuidade judiciária 2. A prolação de sentença nos autos de origem acarreta a perda de interesse recursal da parte agravante quanto ao indeferimento do pedido de produção de prova oral. Ainda que assim não fosse, a matéria impugnada não comportaria conhecimento, porquanto não prevista no rol do art. 1.1015 do CPC. 3. A Constituição Federal, em seu art. 5o, LXXIV, dispõe que "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem falta de recursos", assim como o § 3o do art. 99 do Código de Processo Civil afirma que "presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural". 4. Contudo, não se pode emprestar à alegação de insuficiência veracidade absoluta, permitindo-se ao magistrado desconstituí-la, desde que haja nos autos elementos a evidenciar ausência dos pressupostos legais para o deferimento da gratuidade de justiça. 5. Diante da ausência de comprovação da precária situação financeira da agravante, como forma de justificar a impossibilidade de pagar as despesas processuais, impõe-se o indeferimento da justiça gratuita. 6. Recurso parcialmente conhecido e desprovido. (Acórdão 1420796, 07069651520228070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 4/5/2022, publicado no PJe: 13/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, indefiro o requerimento de gratuidade da justiça. Intime-se o apelante para recolher o preparo no prazo de cinco (5) dias nos termos dos arts. 99, § 2o, e 100, parágrafo único, do Código de Processo Civil, bem como para se manifestar no prazo de quinze (15) dias sobre as preliminares e eventual perda superveniente do objeto da presente demanda em virtude da arrematação do imóvel, todas suscitadas nas contrarrazões de id 39568363, conforme dispõe o art. 1.009, § 2o, do Código de Processo Civil. Brasília, 17 de outubro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator